Tribunal: TJES
Processo: 5000443-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000443-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMAR BARBOSA NASCIMENTO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO POR FUNDAMENTAÇÃO EM NORMA REVOGADA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra acórdão que dera provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto por
Vilmar Barbosa Nascimento
, determinando o
fornecimento de energia elétrica
à unidade residencial do agravante. A embargante sustenta contradição no julgado, por este ter fundamentado a decisão na
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
, revogada pela
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021
, o que, a seu ver, gera insegurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se a utilização, no acórdão embargado, de norma revogada (Res. ANEEL nº 414/2010) como fundamento da decisão configura contradição interna apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser
interno ao julgado
, verificável entre a fundamentação e a conclusão da decisão, ou entre trechos contraditórios da própria fundamentação, não se confundindo com
contradição externa
(dissonância entre o julgado e a legislação ou a jurisprudência).

A alegação de que a decisão baseou-se em norma revogada não caracteriza contradição interna, mas
mero inconformismo com o conteúdo da decisão
ou eventual

error in judicando
,
o que não se corrige pela via dos aclaratórios.

Ademais, a decisão embargada
não se fundamentou exclusivamente na Resolução ANEEL nº 414/2010
, mas em razões autônomas e válidas, ainda compatíveis com a nova Resolução nº 1000/2021.

A
Resolução ANEEL nº 1000/2021
, em seu art. 14, VII e parágrafo único,
reforça
a proteção do consumidor e
veda exigências desproporcionais
para o acesso à energia elétrica, corroborando a
ratio decidendi
do acórdão embargado.

Assim, inexistindo contradição interna, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito, os embargos de declaração
devem ser rejeitados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, e não aquela entre a decisão e a legislação aplicável (contradição externa).

A invocação de norma revogada como fundamento não gera contradição interna quando a decisão se sustenta em razões autônomas e válidas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto error in judicando.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 1º, III; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 14, VII e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 014160290046, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 2ª Câmara Cível, j. 03/12/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 50004796920248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publ. 04/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

N.

5000443-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
VILMAR BARBOSA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do
a
córdão
de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,

o qual

deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VILMAR BARBOSA NASCIMENTO, determinando o fornecimento de energia elétrica na unidade residencial do então agravante.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de contradição
no
a
córdão, sob o argumento de que utilizou-se como razão de decidir determinante a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, a qual, todavia, encontra-se
revogada
desde 03 de janeiro de 2022 pela Resolução Normativa ANEEL 1000/2021.

Alega a embargante que, ao fundamentar o direito em ato normativo
revogado
, o julgado tornou-se contraditório e causou insegurança jurídica, invocando a nova norma para afastar o direito reconhecido.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos para conhecimento destes aclaratórios, especialmente porque as razões apresentadas amoldam-se ao disposto no inc. II, do art. 1.022, do CPC, passo ao apreço meritório.

Pois bem.
A matéria devolvida cinge-se à análise de suposto vício de
contradição no
a
córdão embargado, consubstanciado na utilização de norma técnica (Resolução ANEEL nº 414/2010) que se encontra revogada, como fundamento para determinar a obrigação de fornecimento de energia elétrica ao Embargado.

Adianto, contudo, que o recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado.

O vício da contradição
que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele interno ao julgado, verificado entre as premissas de sua fundamentação e a sua conclusão (dispositivo), ou entre diferentes passagens da própria fundamentação. Não se configura a contradição, para fins de embargos de declaração, a eventual dissonância entre o acórdão e a legislação de regência (norma externa), a jurisprudência dominante ou outras provas dos autos.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual ao enunciar que
“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

In casu
, a Embargante aponta como contraditória a utilização da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, sob o argumento de que a mesma estaria revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 .

Ora, a fundamentação do acórdão, ao aplicar a Res. 414/10, levou logicamente à conclusão pelo provimento do recurso do consumidor. Não há, portanto, qualquer contradição
interna
no julgado.

A Embargante, em verdade, insurge-se contra o que entende ser um
error in judicando
ou, quando muito, um erro material na indicação da norma aplicável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Ainda que assim não fosse, e que se admitisse a análise da fundamentação normativa como vício sanável, é certo que a menção à Resolução nº 414/2010 não constituiu o único pilar de sustentação do acórdão embargado.

O colegiado, ao determinar a obrigação de fazer, fundamentou sua decisão em pilares autônomos que permanecem perfeitamente válidos sob a égide da nova norma (Res. 1000/2021):

(i) O fornecimento de energia elétrica é serviço público indispensável e essencial à sobrevivência, estando intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana;

(ii) Questões relativas à irregularidade do loteamento (no caso, a Comunidade Carapina) são afetas ao poder de polícia da Administração Pública e não podem, por si sós, privar o morador de boa-fé de serviço essencial à vida e à saúde;

(iii) A existência de diversas outras residências na comunidade que já possuem energia elétrica instalada – fato este incontroverso – presume a existência de rede de distribuição próxima ao imóvel do Embargado, afastando a alegação de necessidade de obras complexas de infraestrutura por parte do Poder Público .

Estes fundamentos, que constituem a
ratio decidendi
central do acórdão, não foram abalados pela revogação da Res. 414/10, pois encontram guarida tanto na Constituição Federal (art. 1º, III) quanto na nova Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Conforme bem salientado pelo Embargado em suas contrarrazões, a nova norma, em seu artigo 14, inciso VII, veda expressamente à distribuidora a imposição de "formalidades e exigências que sejam incompatíveis com a boa-fé, excessivamente onerosas ou cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido". Da mesma forma, o parágrafo único do referido artigo 14 facilita a comprovação da posse em casos de "ocupação informal consolidada".

Aliás, em caso recente esta Corte Estadual corrobora tal fundamento ao dispor
exatamente que
“O direito de acesso à energia elétrica, como parte do mínimo existencial, prevalece sobre inadequações de infraestrutura ou questões burocráticas, desde que observadas normas de segurança”.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50004796920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,
Publicação de 04/04/2025
)

Portanto, a conclusão do julgado se sustenta integralmente, não havendo qualquer vício a ser sanado, mas tão somente a irresignação da Embargante quanto ao mérito da decisão.

Posto isto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o
a
córdão
embargado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.